Tribunal: TJES
Processo: 0011904-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011904-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA CÂNDIDA DE SOUZA SILVEIRA e outros (7)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTISTENCIA DE VITORIA IPAMV

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85 – SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO OCUPAVAM CARGOS CONTEMPLADOS PELA GRATIFICAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A atividade de “Agente de suporte operacional” não se encontra prevista dentro do rol da Lei Municipal nº 3.272/85,que regula o pagamento da gratificação especializada. Assim, em virtude do caráter taxativo do §1º, do artigo 1º, da supracitada lei, o pagamento da gratificação foi acertadamente indeferido, já que os agentes jamais exerceram função especializada que lhe assegurasse a rubrica.

2.
C
om o advento da Lei nº 6.817/06, foi expressamente permitido aos agentes de suporte operacional o exercício da atividade de agente de segurança patrimonial, com o recebimento de gratificação própria deste cargo, tendo ocorrido tal opção pelos ex-servidores parentes das requerentes. Contudo, o cargo de agente de segurança patrimonial também não é contemplado pela Lei Municipal nº 3.272/1985, corroborando o acerto da sentença recorrida ao afastar a incorporação da verba à pensão recebida pelas requerentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTÔNIA CÂNDIDA DE SOUZA SILVEIR E OUTRAS
contra a r. sentença (fls. 489/490), proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da capital, que em sede de “ação de revisão de benefícios” movida em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou improcedente o pedido contido na exordial.

Depreende-se dos autos que as autoras/apelantes ajuizaram a presente “ação de revisão de benefícios”, na qual relatam que são pensionistas do IPAMV, recebendo atualmente benefício de pensão por morte dos falecidos esposos ou pais, conforme o caso, dos quais eram dependentes.

Afirmam que em virtude da função exercida pelos falecidos (servidores municipais), teriam direito ao recebimento de gratificação especializada (Lei Municipal nº 3.272/1985), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, com pagamento das parcelas vencidas a partir de junho de 2016 (últimos 5 anos que antecedem a propositura da ação), bem como das parcelas vincendas, até a efetiva incorporação da gratificação nos benefícios, incluído o 13º salário.

Ao julgar improcedentes os pedidos, o d. juiz fundamentou sua decisão no fato de que a função exercida pelos falecidos servidores (agente de suporte operacional) não se encontra listada no rol taxativo do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.272/1985.

Irresignadas, interpuseram as autoras recurso de apelação (fls. 494/513) no qual alegam que o TJES, em entendimento jurisprudencial, já reconheceu o direito à percepção de gratificação de função especializada para todos os agentes de segurança.

Requerem, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento integral da verba denominada de função gratificada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, com pagamento das parcelas vencidas a partir de jun/2016, bem como das parcelas vincendas até a efetiva incorporação da gratificação nos benefícios, incluído o 13º salário.

Após detida análise dos autos, cumpre registrar que a decisão proferida na instância originária não merece ser alterada.

A gratificação de função especializada discutida nestes autos encontra previsão na Lei Municipal nº 3.272/1985. O artigo 1º da referida Lei prevê:

Artigo 1º – Fica concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

§1º – Consideram-se operários especializados para os fins da presente lei, as seguintes categorias:

Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de drenagem, soldador, feitor, tratorista, Ferreiro, Coveiro, Drenador, Eletricista de Veículos, Operador de Máquinas pesadas, magarefe, marteleiro, motorista, supervisor de manutenção asfáltica, supervisor de máquinas pesadas, técnico em refrigeração, encarregado geral e encarregado de turma.

O conjunto probatório dos autos demonstra que o cargo ocupado pelos falecidos servidores era de “Agente de suporte operacional”, cargo este que não se encontra contemplado pela Lei Municipal nº 3.272/85.

Assim, em virtude do caráter taxativo do §1º, do artigo 1º, da supracitada Lei, o pagamento da gratificação foi acertadamente suprimido, haja vista que os agentes jamais exerceram função especializada que lhe assegurasse a rubrica.

Cumpre destacar que com o advento da Lei nº 6.817/06, foi expressamente permitido aos agentes de suporte operacional exercerem a atividade de agente de segurança patrimonial, com o recebimento de gratificação própria deste cargo, tendo ocorrido tal opção pelos ex-servidores parentes das requerentes.

Contudo, o cargo de
agente de segurança patrimonial
também não é contemplado pela
Lei Municipal nº 3.272/1985, corroborando o acerto da sentença recorrida ao afastar a incorporação da verba à pensão recebida pelas requerentes.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifestou nesse mesmo sentido, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA –
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85 – SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO EXERCIA NENHUMA DAS FUNÇÕES QUE DAVAM ENSEJO À RUBRICA – AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL QUE EXERCIA A ATIVIDADE DE AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
– GRATIFICAÇÃO DA CATEGORIA ESTABELECIDA PELA LEI Nº 6.817/06 – SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA CORRETA NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR A CUMULAR DUAS GRATIFICAÇÕES NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
1. No presente caso, o conjunto probatório dos autos, especialmente as fichas financeiras do autor elucidam que, de fato, o pagamento da verba relativa à gratificação de função especializada foi suprimida a partir do mês de junho de 2014. Por outro lado, as fichas financeiras denotam que o demandante sempre ocupou o cargo de agente de suporte operacional, que não se encontra contemplado entre os cargos para os quais é prevista a gratificação especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985
. 2. Inclusive, nota-se que a partir de novembro de 2001, o autor passou a receber gratificação de agente de segurança patrimonial, provavelmente porque passou a exercer a função de mesmo nome, ainda que ocupando o cargo de agente de suporte operacional, sendo que essa também não se encontra dentre as funções especializadas que ensejavam o direito à gratificação respectiva. Assim, o pagamento da gratificação contemplada na Lei Municipal nº 3.272/1985 foi acertadamente suprimido, já que o autor jamais exerceu função especializada que lhe assegurasse a rubrica. 3. Registre-se que a gratificação de agente de segurança patrimonial foi regulamentada pela Lei nº 6.817/06 que, além de expressamente permitir que agentes de se suporte operacional exerçam a atividade de agente de segurança patrimonial, estabeleceu que a rubrica seria incorporada aos vencimentos do servidor, inclusive para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria após completados 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no desempenho da função (artigo 3º). Logo, não há como prosperar o direito autoral, notadamente porque implicaria reconhecer ao autor o direito ao pagamento de duas gratificações não acumuláveis na ativa, considerando que o pressuposto para pagamento é o exercício das funções descritas na lei. Precedentes TJES. 4. Sentença reformada em sede de reexame necessário. Improcedência do pedido autoral. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Remessa Necessária Cível nº 0040037-13.2014.8.08.0024. Relator: Des. Anselmo Laghi Laranja. DJe: 17/08/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade da verba, por ora, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%, observando a suspensão da exigibilidade da verba, diante do deferimento da gratuidade da justiça.